Tribunal: TJDFT
Processo: 0718928-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718928-96.2022.8.07.0007 RECORRENTES: FLASH MOTEL LTDA, RICHARD ALVES BARBOSA BEZERRA RECORRIDO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E REPARAÇÃO DE DANOS. ECAD. SENTENÇA EXTRA-PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MOTEL. DISPONIBILIZAÇÃO DE TELEVISÃO E RÁDIO. TRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS, LÍTEROMUSICAIS E AUDIVISUAIS. AUTORIZAÇÃO NECESSÁRIA. COBRANÇA DEVIDA. SOLIDARIEDADE DO SÓCIO. TUTELA INIBITÓRIA. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO.CÁLULOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) para cobrança de direitos autorais sobre a disponibilização de equipamentos de rádio e televisão em quartos de motel, responsabilizando solidariamente o sócio-proprietário e deferindo tutela inibitória para suspensão da reprodução não autorizada de obras musicais, com aplicação de multa diária. Os apelantes insurgem-se quanto à validade da cobrança dos direitos autorais, à responsabilidade solidária do sócio, à concessão da tutela inibitória, e à validade dos cálculos apresentados, questionando também a aplicação de multa moratória de 10%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da cobrança de direitos autorais pelo ECAD em relação às obras transmitidas em quartos de motel; (ii) definir a responsabilidade solidária do sócio-proprietário pelos subsídios decorrentes da utilização de obras musicais; (iii) avaliar a possibilidade de concessão de tutela inibitória para suspensão da reprodução não autorizada das obras autorais; e (iv) examinar a auditoria dos cálculos apresentados e a validade da multa mo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há violação ao princípio da congruência (sentença extra petita) se o julgador condenou o requerido à pretensão pleiteada na petição inicial. 4. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. Havendo nos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, não há cerceamento de defesa. Inteligência dos artigos 370 e 371, ambos do CPC. 5. A disponibilização de equipamentos para transmissão de obras musicais e audiovisuais em quartos de motel configura hipóteses de cobrança de direitos autorais pelo ECAD, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.066/STJ) e nos termos do art. 68, § 3o da Lei 9.610/1998. A Lei 11.778/2008, que se destina à promoção do turismo, não inibe a cobrança dos direitos autorais em quartos de motéis, estipulada na Lei 9.610/1998. 6. A responsabilidade solidária do sócio-proprietário decorre do art. 110 da Lei 9.610/1998, que atribui tal responsabilidade aos proprietários e gerentes de estabelecimentos que realizem execuções públicas de obras autorais. Sendo o motel um estabelecimento abrangido pelo art. 68, § 3o, da Lei 9.610/1998, o sócio-proprietário responde solidariamente pelos valores oriundos da violação de direitos autorais, conforme preceitua o dispositivo legal. 7. A concessão de tutela inibitória para suspender a reprodução não autorizada de obras musicais é cabível, nos termos do art. 105 da Lei 9.610/1998, a transferência evita a violação de direitos autorais de natureza imaterial, cuja exploração não autorizada pode ocorrer de forma indefinida e simultânea. A tutela inibitória, assim, se justifica para proteger os titulares dos direitos autorais de uso indevido de suas criações. 8. Os cálculos devem observar as tabelas de preços definidas pelo ECAD e a taxa média de utilização, conforme súmula 261 do STJ, que estabelece a cobrança com base na média de utilização dos equipamentos nos estabelecimentos hoteleiros, em liquidação de sentença. 9. Quanto à multa moratória de 10%, sua exclusão se faz necessária, pois não encontra previsão legal, conforme decidido pelo STJ no REsp n. 1.873.611/SP (Tema 1.066). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento : 1. A disponibilização de aparelhos de equipamentos para transmissão de obras musicais e audiovisuais em quartos de motel configura hipóteses de cobrança de direitos autorais pelo ECAD 2. O sócio possui responsabilidade solidária com a empresa pelos débitos oriundos de transmissão/utilização indevida de obras autorais, nos termos do art. 110 da Lei 9.610/1998 3. É possível a tutela inibitória para suspender a transmissão das obras autorais, enquanto não regularizada a situação junto ao ECAD, a fim de proteger os direitos autorais. 4. Não é possível a cobrança de multa moratória de 10% porque não prevista em lei, Tema 1.066 do STJ. Os cálculos devem ser apurados em liquidação de sentença, súmula 261/STJ. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.610/1998, Lei 11.771/2008. Jurisprudência relevante: STJ, REsp n. 1.873.611/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 24/3/2021, DJe de 20/4/2021, Tema 1.066. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 68 e 110, ambos da Lei 9.610/98, ao reconhecer a responsabilidade solidária do sócio, em relação à transmissão de obras intelectuais em quartos de motel por meio de rádio e televisão. Assevera que a responsabilização somente se opera quando a execução da obra musical ocorre em contexto de espetáculo ou audição pública, situações absolutamente diversas da realidade dos autos. Afirma que o STJ já firmou o entendimento no sentido de que a disponibilização de aparelhos ou TV em quartos de hotel ou motel não caracteriza execução pública, tampouco enseja a responsabilização solidária dos sócios ou administradores da pessoa jurídica, justamente pela ausência do elemento definidor do espetáculo ou da audição pública. Requer que todas as publicações sejam realizadas única e exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 68 e 110, ambos da Lei 9.610/98. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Determino que todas as publicações sejam realizadas única e exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023